Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713489-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jaqueline Lopes em face da r. decisão (ID 70595874) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a gratuidade de justiça. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 70604163, oportunizou-se à parte Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 70750587, 70752792 a 70752799, 70752801, 70752803, 70752805, 70752807, 70754009 a 70754019, 70754022, 70754023, 70754025, 70754027, 70754029, 70754034 a 70754038, 70754043, 70754045, 70754047 a 70754050). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, a Agravante é Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, apesar de não ter juntado contracheques atualizados aos autos, em consulta ao Portal de Transparência do Governo do Distrito Federal, disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/ (busca por nome), constata-se que, em fevereiro/2025, a Requerente auferiu de forma bruta o valor de R$ 19.752,89 (dezenove mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos brutos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023. Observa-se ainda que, após os descontos compulsórios e facultativos, ela recebe o montante mensal líquido de R$ 13.690,93 (treze mil seiscentos e noventa reais e noventa três centavos). A Agravante limitou-se a juntar o extrato bancário do Banco Nubank, referente aos meses de dezembro/2024, janeiro e fevereiro de 2025 ID 70752794. Desse documento não se depreende vultosa movimentação, sendo que as de maiores monta referem-se a transferências realizadas de outra conta bancária dela cujo extrato não foi apresentou. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Dessa forma, a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Por fim, destaque-se que a documentação acostada nos IDs 70752801, 70752803, 70752805, 70752807, 70754009 a 70754019, 70754022, 70754023, 70754025, 70754027, 70754029, 70754034 a 70754038 70754043, 70754045, 70754047 a 70754050 não evidencia a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das despesas processuais, em prejuízo do sustento da Recorrente. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Frise-se, por fim, que a simples situação de superendividamento decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Logo, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados (IDs 70752794, 70752798, 70595023 e 70595029). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator